Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-77.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001643-77.2019.8.14.0093

APELANTE: LADILSON COSTA DOS SANTOS, PATRICIA CORREA DO CARMO

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM IMÓVEL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. IMÓVEL UTILIZADO PARA DEPÓSITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por PATRÍCIA CORREA DO CARMO e LADILSON COSTA DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e ingresso no imóvel sem mandado judicial, alegando ausência de fundada suspeita e violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, bem como erro na dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso no imóvel, realizados sem mandado judicial, configuram prova ilícita por violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena pela suposta valoração indevida das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, admitindo exceções nas hipóteses constitucionalmente previstas, dentre elas o flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e pela constatação de comportamento suspeito, constitui justa causa para a abordagem policial e para a realização de busca pessoal.

A observação de movimentação suspeita em frente ao imóvel e a apreensão de substância entorpecente com um dos abordados configuraram fundada suspeita e situação de flagrância, legitimando a continuidade das diligências e o ingresso no imóvel.

A apreensão de 34 porções de substância entorpecente acondicionadas em invólucros individuais, associada à confissão parcial e aos depoimentos policiais, demonstra a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e observância do critério do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da presença de vetores negativos.

A revisão da pena em grau recursal somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Denúncia anônima corroborada por diligências policiais e por comportamento suspeito do investigado configura fundada suspeita apta a legitimar abordagem e busca pessoal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, 240, §2º, 244 e 302; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da repercussão geral; STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por PATRÍCIA CORREA DO CARMO, devidamente qualificada, e LADILSON COSTA DOS SANTOS, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que os condenou pela prática do delito previsto no
art. 33
,
caput
, c/c
art. 35
, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia em face dos apelantes, imputando-lhes a prática dos delitos tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
. Encerrada a instrução processual, a magistrada singular proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, e fixando a pena definitiva nos termos já mencionados.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da persecução penal desde a sua origem, sob o argumento de ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal realizada no momento do flagrante, a qual teria ocorrido sem fundada suspeita, em afronta ao
art. 244 do CPPB
. No mérito, alegou erro na dosimetria da pena, afirmando que o juízo de origem teria valorado indevidamente os vetores judiciais na primeira fase da fixação da pena, em desacordo com os critérios estabelecidos no
art. 59 do CPB
, razão pela qual pleiteia a fixação das penas-base no mínimo legal.

Apresentadas as contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo desprovimento do recurso. No tocante à preliminar de ilicitude da prova, sustentou a regularidade da atuação policial, destacando que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, circunstância que autoriza a persistência do estado de flagrância, permitindo a realização de busca pessoal e apreensão sem mandado judicial, nos termos do
art. 302 do CPPB
. No mérito, defendeu a correção da sentença, afirmando que o magistrado de origem procedeu à adequada análise dos vetores judiciais, justificando a exasperação da pena-base.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88

com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

No tocante à preliminar suscitada pelo recorrente LADILSON COSTA DOS SANTOS, relativa à alegada nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, não se verifica, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar a regularidade da atuação estatal. Com efeito, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de irregularidade no auto de prisão em flagrante, tampouco na fase investigativa ou no curso da instrução processual. Ao contrário, a persecução penal desenvolveu-se em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando-se às partes plena paridade de armas ao longo de todo o iter procedimental.

Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se a análise da dinâmica fática delineada nos autos. Conforme narrado na denúncia (ID nº 15484304), no dia 18/07/2019, por volta das 17h00, na Rua do Poção, s/n, bairro Galo, no município de Santarém Novo/PA, PATRÍCIA CORREA DO CARMO, conhecida pelo apelido “BAIXINHA”, LADILSON COSTA DOS SANTOS e ELISEU FERREIRA DO CARMO foram presos em flagrante trazendo consigo e mantendo em depósito 35 (trinta e cinco) porções da substância conhecida como “OXI”, acondicionadas em invólucros plásticos de cor rosa, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Da peça informativa extrai-se que policiais militares realizavam diligências ostensivas no referido bairro quando visualizaram movimentação suspeita em frente à residência dos denunciados. Diante dessa circunstância, procederam à abordagem e à revista pessoal dos indivíduos presentes no local. Durante a busca, foram encontradas com LADILSON COSTA DOS SANTOS três porções da referida substância entorpecente, enquanto com ELISEU FERREIRA DO CARMO foi localizada uma porção do mesmo material ilícito.

Em continuidade às diligências, os agentes ingressaram no interior do imóvel, onde se encontrava PATRÍCIA CORREA DO CARMO, ocasião em que foram localizadas 31 (trinta e uma) porções adicionais da mesma substância entorpecente. Consta ainda que a acusada tentou se desfazer do material ilícito, tentativa esta frustrada pela rápida intervenção dos policiais. No mesmo contexto fático, foram apreendidos três aparelhos celulares — um LG modelo B220 (IMEI 352041098576778), um Samsung modelo J105B (IMEI 358319078314758) e um Motorola modelo XT1543 (IMEI 354125076253563) — todos desacompanhados de notas fiscais.

Os acusados foram então conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos legais. Na ocasião, em sede de interrogatório, PATRÍCIA CORREA DO CARMO confessou a prática da atividade ilícita, afirmando que as drogas encontradas em sua residência haviam sido adquiridas na cidade de Capanema. Por sua vez, LADILSON COSTA DOS SANTOS declarou ser usuário de entorpecentes há aproximadamente 14 anos e admitiu ter conhecimento de que sua companheira comercializava drogas no interior da residência. Relatou, ainda, que ELISEU FERREIRA DO CARMO se encontrava no local para cobrar valores referentes à venda das substâncias ilícitas no momento em que ocorreu a abordagem policial.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001745-QUI (ID nº 15484306, p. 16/17), que atestou tratar-se da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, totalizando 8,300 g (oito gramas e trezentos miligramas), distribuídos em múltiplos invólucros prontos para comercialização.

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de nulidade da revista pessoal. A abordagem policial constitui instrumento legítimo de atuação estatal voltado à preservação da ordem pública e à repressão de práticas delitivas, especialmente no âmbito do combate ao tráfico ilícito de entorpecentes. No caso concreto, a intervenção policial decorreu da observação de movimentação suspeita em frente à residência dos recorrentes, circunstância que motivou a realização da abordagem e das diligências subsequentes.

Ademais, verificada a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação dos agentes públicos, nos termos do
art. 302 do CPPB
, que autoriza a prisão em flagrante daquele que está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la. A partir da constatação inicial da posse de substância entorpecente com um dos abordados, revelou-se plenamente justificável a continuidade das diligências, que culminaram na apreensão das demais porções da droga no interior da residência.

Não prospera, igualmente, a tese de ausência de provas de autoria. O conjunto probatório constante dos autos revela-se consistente e harmônico, sendo composto pela apreensão da substância entorpecente em quantidade fracionada, pela forma de acondicionamento das porções, pelos objetos apreendidos e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, além da confissão prestada por PATRÍCIA CORREA DO CARMO.

Com efeito, a apreensão de 34 (trinta e quatro) porções da substância entorpecente, distribuídas em invólucros individualizados e prontas para comercialização, constitui forte indicativo de destinação mercantil do material ilícito, circunstância que afasta a hipótese de uso pessoal e evidencia a prática da conduta descrita no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Assim, à luz das provas documentais constantes dos autos — especialmente o Auto de Constatação de Substância Entorpecente, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001745-QUI (ID nº 15484306) e os elementos informativos colhidos na fase investigativa — resta demonstrada, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria atribuída aos apelantes, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

DOSIMETRIA -

No que concerne à alegação defensiva de erro na dosimetria da pena, sustentam os apelantes que o juízo
a quo
teria fixado a pena-base em patamar superior ao mínimo legal mediante utilização indevida das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
. A insurgência, contudo, não merece acolhida.

A fixação da pena-base constitui a primeira etapa do sistema trifásico de individualização da pena, devendo o julgador partir do mínimo abstratamente cominado ao delito e proceder à sua modulação a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
. Nessa etapa, examinam-se elementos relacionados à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, de modo a estabelecer reprimenda proporcional à gravidade concreta da infração.

Embora o legislador não tenha estabelecido critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a exasperação decorrente de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar, como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, a fração aproximada de 1/6 para cada vetor negativo. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.”(AgRg no AREsp 1.823.762/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

No caso concreto, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao proceder à individualização da pena, analisou expressamente os vetores judiciais previstos no
art. 59 do CPB
, bem como observou o critério específico previsto no
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, que determina a consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente.

Da leitura da sentença (ID nº 21472082), observa-se que a pena-base relativa ao delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, enquanto para o crime tipificado no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
foi estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tanto para PATRÍCIA CORREA DO CARMO quanto para LADILSON COSTA DOS SANTOS.

Conforme explicitado na decisão recorrida, foram valoradas negativamente as circunstâncias relacionadas à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências da conduta, com fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos, notadamente o contexto da prática delitiva e a repercussão social da atividade de tráfico de drogas. Os demais vetores — antecedentes, conduta social e personalidade — foram considerados neutros, ante a inexistência de elementos desfavoráveis comprovados nos autos.

Ressalte-se que as circunstâncias judiciais constituem fatores de natureza objetiva e subjetiva relacionados ao delito e ao agente, cuja valoração compete ao julgador, desde que devidamente fundamentada. Sobre o tema, leciona
Cezar Roberto Bitencourt
:

“Para se encontrar a pena-base devem-se analisar todos os moduladores relacionados no
art. 59 do Código Penal
. O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los na sentença.”

Portanto, a análise individualizada dos vetores judiciais constitui exigência do próprio sistema de individualização da pena, não sendo suficiente a mera indicação genérica das circunstâncias, mas sim a exposição concreta dos fundamentos que conduziram à sua valoração.

No mesmo sentido, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
esclarece que a fixação da pena-base envolve exercício de discricionariedade juridicamente vinculada:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio.”

Assim, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado dispõe de margem de discricionariedade técnica para ajustar a pena às peculiaridades do caso concreto, desde que respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente previstos no tipo penal e devidamente fundamentada a decisão.

No caso em exame, considerando que o delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
possui pena cominada de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, enquanto o crime descrito no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
prevê pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, observa-se que as penas-base fixadas situam-se em patamar intermediário da escala penal, refletindo a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas na sentença.

Cumpre destacar, ainda, que a revisão da dosimetria da pena em instância superior somente se mostra cabível quando evidenciada manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é de que o reexame da individualização da pena pelo tribunal ad quem constitui medida excepcional, sobretudo quando a decisão de origem apresenta fundamentação idônea.

Dessa forma, não se identifica qualquer ilegalidade ou incoerência na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau. A magistrada sentenciante examinou os vetores judiciais com base nos elementos constantes dos autos, especialmente nas circunstâncias concretas da prática delitiva, aplicando de forma fundamentada os critérios previstos nos
arts. 42 da Lei nº 11.343/2006
e
59 do CPB
.

Adotar a tese defensiva para fixar a pena-base no mínimo legal implicaria desconsiderar as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença e devidamente fundamentadas, o que conduziria a reprimenda dissociada da gravidade concreta da conduta.

A jurisprudência também reconhece que a existência de circunstância judicial negativa autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, entendimento reiterado em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como no julgamento da Apelação Criminal nº 0800026-59.2023.8.14.0012.

Diante desse panorama, conclui-se que não há irregularidade na dosimetria da pena estabelecida pelo juízo de origem. A abordagem policial mostrou-se legítima diante da fundada suspeita e da situação de flagrância, e a individualização da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Assim, inexistindo nulidade a ser reconhecida e estando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026